Tribunal: TJMT
Processo: 1026616-14.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Recurso no: 1026616-14.2020.8.11.0001
Recorrente: EMERSON ROSA DA COSTA
Recorrido: BOA VISTA SERVICOS S.A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
A parte Recorrente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma e a procedência dos pedidos em sua totalidade.
Contrarrazões apresentadas pela manutenção do decisum.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, o relator, monocraticamente, não conhecerá do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Pois bem. É certo que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, infirmando nas razões recursais os fundamentos de fato e de direito que lastreiam a sua pretensão, o que não foi observado no caso em exame.
Isso porque a sentença julgou improcedente a pretensão formulada por concluir que o órgão mantenedor notificou a parte recorrente sobre o pedido de inclusão de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, conforme dispõe a Súmula 404 do STJ. Eis o teor:
“(...) A parte reclamante é devedora de outra empresa, conforme narrado na inicial, a qual encaminhou os seus dados para a reclamada. A responsabilidade da empresa reclamada é de mera arquivista, ou seja, de receber em seus cadastros apenas as comunicações fornecidas por seus associados. Tais anotações atendem ao exercício regular de sua atividade, em decorrência do vínculo contratual mantido com as empresas associadas. No caso dos autos, restou comprovado o envio da notificação à parte reclamante, dando conta da dívida que seria anotada em seu nome. (Vide carta de aviso de débito constante do Id. de no. 36852833). Assim, tendo a reclamada comprovado o cumprimento das diligências que lhe foram cominadas, não cabe responsabilização em face de danos morais alegados na inicial. Por outro lado, a parte reclamante não trouxe aos autos nenhuma prova no sentido de ter sofrido grave constrangimento em virtude dos fatos narrados na inicial. O suposto prejuízo sofrido pela parte reclamante não veio guarnecido de comprovação. Desta feita, os elementos constantes na petição inicial não são suficientes para deferimento do pleito. Diante do exposto, julgo improcedente a presente reclamação nos termos da fundamentação supra, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da inicial. (...)”.
Já em sede recursal, a parte recorrente faz defesa sobre inviabilidade de utilização de telas sistêmicas com viés na prova de vínculo contratual. Transcrevo trechos:
“Ocorre que ao admitir que tais impressões de telas tem o condão de comprovar que ocorrera relação contratual entre as partes, está o juízo ferindo de morte o devido processo legal e seus consectários do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV), de obrigatória observância inclusive no procedimento regido pela Lei n. 9.099/95. Este inclusive é o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso que ao enfrentar tema idêntico (se telas de sistema são consideradas provas idôneas) reconheceu a invalidade destes documentos por serem produzidos unilateralmente, senão vejamos: (...)
Portanto, desde já prequestiona a Recorrente a seguinte tese: Impressos de telas produzidos unilateralmente se aceitos como prova, ferem o devido processo legal e seus consectários do contraditório e da ampla defesa e destoam da Jurisprudência do TJMT. (Pág. 04 e 05)”
Mais adiante argumenta que a defesa se baseou sobre a existência de um cartão de crédito e que as telas sistêmicas não são provas hábeis para comprovar a relação jurídica, veja-se:
“A defesa da Recorrida lastreou toda sua tese sob a suposta existência de um Cartão de crédito contratado pela Recorrente e que existem faturas quitadas e não quitadas da mesma. E para dar sustentáculo a sua argumentação juntou telas sistêmicas. Em rebate as alegações da Recorrida, a Recorrente em sua impugnação argumentou que as telas sistêmicas e não são provas, mas alegações, isto por que são produzidas unilateralmente e não possuem o condão de comprovar nada. (...) O registro de inadimplência que sujou o nome da Recorrente foi inscrito pela Recorrida, sendo que, conforme pedido inicial, requer-se a declaração de inexistência do débito, face a inexistência de relação jurídica de suporte para tal cobrança. Ao limitar-se a informar a existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte Recorrida de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6o, inc. VIII, da lei 8.078/90. (Pág 06 e 07).
A Recorrida, em sede de sua defesa aduz que a dívida decorre do consumo de um cartão de crédito contratado pela Recorrente, conforme telas sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ressalte-se ainda que os registros eletrônicos da Recorrida podem ser e produzidos e modificados a qualquer tempo, inclusive após o recebimento da petição inicial. E neste ponto a Recorrida não se desincumbiu de seu ônus, pois, a juntada de impressos das telas de computadores no qual estão armazenados dados que correspondem ao domicílio do autor e supostos registros de consumo não comprova a efetiva contratação pela Recorrente da unidade consumidora. Logo, a Recorrida não produziu qualquer prova idônea da existência de contratação válida entre as partes, que diz existir, além disto os pretensos demonstrativos de gastos são insubsistentes e produzidos unilateralmente, longe de representar o título constitutivo de débito, tampouco do enlace contratual. (Pág 08).”
Aduz, ainda, sobre uma suposta condenação em litigância de má-fé, contudo, não confere com os presentes autos:
“Em síntese, a decisão de PISO reconheceu a improcedência do pedido inicial,
bem como condenou a Recorrente em litigância de má-fé. Conforme exposto na defesa da Recorrida, a única prova de que a Recorrente teria contratado seus serviços foram impressões retiradas de seus sistemas internos e colacionados a contestação.”
Embora em determinada passagem das razões recursais se faça alusão da inexistência de entrega da notificação de inclusão de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, o faz de maneira genérica, e com as demais referências desconexas do fundamento da sentença, o que fere a regra da dialeticidade.
Em paralelismo com o artigo 489, § 1o, CPC, que reproduz a fundamentação analítica às peças dos causídicos, também impõe a argumentação específica, o que não se houve no presente caso. Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial no 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1339064/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019)
Nesse sentido, não há como admitir recurso que não combate especificamente à decisão jurisdicional proferida. De forma semelhante:
RECURSO INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO ? CONTRATO DE FINANCIAMENTO ? COBRANÇAS DE TAXAS ABUSIVAS ? REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL ? SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA ? INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA ? INSURGÊNCIA CONTRA CASO DE INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO ? TESES RECURSAIS DESCONEXAS ? AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA SENTENÇA ? VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL ? RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Recurso não conhecido. (N.U 8010398-92.2016.8.11.0011, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- É imprescindível ao conhecimento do recurso , além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito pelos quais se pleiteia a reforma da decisão recorrida, impugnando-as especificamente, nos moldes do artigo 1.010, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2- No presente caso, as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, ferindo o princípio da dialeticidade . 3- Recurso não conhecido. (N.U 8010574-40.2016.8.11.0086, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019)
Destaco que entendo inaplicáveis os artigos 9o e 10o do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.
Assim sendo, por se tratar de recurso inadmissível, não conheço do presente.
Em face do resultado e nos termos do Enunciado n. 122, do FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade consoante disposição do art. 98, § 3o do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator